Tribunal: TJBA
Processo: 8049147-72.2022.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão julgador: JOSE JORGE LOPES BARRETO DA SILVA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2023-08-14
Data de publicação: 2023-08-14

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8049147-72.2022.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: FERNANDO JOSE BARBOSA DE BRITO FILHO

Advogado(s)
:
JOAO PAULO DE SOUZA OLIVEIRA, VENICIUS LANDULPHO MAGALHAES NETO, JULIANA TORRES GALLINDO MOURA, STEPHANIE NOYA SEQUEIROS RODRIGUEZ TANURE

IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3)

Advogado(s)
:
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE

ACORDÃO

MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. CONCURSO SAEB 02/2022 PARA O CARGO DE AGENTE DE TRIBUTOS - TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO. PRELIMINAR DE FORMAÇÃO DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO COM DEMAIS CANDIDATOS. REJEIÇÃO. MÉRITO. ANULAÇÃO DAS QUESTÕES DISCURSIVAS. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO JUDICIÁRIO. CONTROLE JUDICIAL DO MÉRITO ADMINISTRATIVO. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS NORMAS DO EDITAL OU TERATOLOGIA. IMPOSSIBILIDADE DE INTERVENÇÃO DO PODER JUDICIÁRIO NA HIPÓTESE EM TELA. VALORAÇÃO QUE SE INSERE NA ÓRBITA DO MÉRITO DO ATO ADMINISTRATIVO. SEGURANÇA DENEGADA.

1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que não há necessidade do litisconsórcio passivo necessário haja vista que os candidatos que participam de concurso público possuem mera expectativa de direito.
Preliminar rejeitada.

2. Não cabe ao Poder Judiciário, salvo em situações excepcionalíssimas, apreciar os critérios de formulação das questões ou de correções das provas, por dizer respeito ao mérito administrativo de atuação da Banca Examinadora, sendo vedado, portanto, substituí-la neste papel, a teor da tese firmada pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 632853. SEGURANÇA DENEGADA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de
Mandado de Segurança n. 8049147-72.2022.8.05.0000
, em que figuram como impetrante FERNANDO JOSE BARBOSA DE BRITO FILHO e como impetrado o SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros (3).

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da
Seção Cível de Direito Público
do Estado da Bahia, por unanimidade,
em rejeitar a preliminar e, no mérito, DENEGAR A SEGURANÇA

, nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões, de de 2023.

Des. Jorge Barretto

Relator